Tribunal: TJDFT
Processo: 0742202-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0742202-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. B. F. D. B. B. REPRESENTANTE LEGAL: BERNARDO CASCAES DE BARROS BARRETO AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Tendo em vista a petição da parte recorrente de ID. Num. 31954906, homologo a desistência recursal, na forma do art. 998, do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos ao juízo de origem. BRASÍLIA, DF, 18 de janeiro de 2022 15:04:43. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora